Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0711973-73.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REINALDO FERNANDES DO CARMO RECORRIDO: CONSORCIO HP - ITA DECISÃO Nada a prover acerca do pedido formulado (ID 58557614), para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso interposto por REINALDO FERNANDES DO CARMO, porquanto é responsabilidade da parte o cumprimento dos prazos processuais. Intimem-se. Após, devolvam os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006